Tribunal: TJES
Processo: 0004259-56.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004259-56.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VENETTO FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI
APELADO: JORGE FERNANDO VIANNA ARAUJO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0004259-56.2017.8.08.0030

Apelante: Venetto Factoring Fomento Mercantil EIRELI

Apelado: Jorge Fernando Vianna Araujo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Venetto Factoring Fomento Mercantil EIRELI contra a sentença de fl. 233, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos ação de execução ajuizada contra Jorge Fernando Vianna Araujo, na qual o Magistrado de origem extinguiu a execução, com base no art. 803, I do CPC.

Nas razões de fl. 238/240, a apelante alega em síntese que (a) celebrou contrato de fomento mercantil com o apelado, cujo valor de R$ 35.308,00 (trinta e cinco mil trezentos e oito reais), referente à soma de notas promissórias, restou inadimplido; (b) os requisitos de certeza liquidez e exigibilidade foram atendidos; (c) as notas promissórias são autônomas e originárias de renegociação de dívida.

Contrarrazões às fl. 249/256.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento simultaneamente com os processos n. 0001969-29.2021.8.08.0030 e 0001947-68.2021.8.08.0030.

Vitória, 03 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 14.03.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme exposto no voto da apelação interposta nos autos dos embargos à execução que tramita sob o n. 0001969-29.2021.8.08.0030,
“É pacífico na jurisprudência desta Corte que a faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do devedor, sob pena de retirar da faturizadora o risco inerente aos contratos dessa natureza”
, bem como que
“Segundo a jurisprudência dominante do STJ, considerando a impossibilidade de a faturizada/cedente responder pela insolvência dos créditos cedidos, é de se reconhecer a nulidade da disposição contratual nesse sentido, o que compromete a própria existência de eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a operação de fomento mercantil, sendo, de igual modo, insubsistente o aval ali inserido”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.997.728/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.).

De igual teor:

“1. A faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada sob alegação de inadimplemento dos títulos transferidos, porque esse risco é da essência do contrato de factoring. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a faturizada não responde pelo simples inadimplemento de títulos transferidos, salvo se der causa ao inadimplemento do devedor, sendo nula a cláusula de recompra que retira da empresa de factoring os riscos inerentes a esse tipo de contrato.” (AgInt no AREsp n. 1.723.301/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

“Na linha dos precedentes desta Corte, a empresa faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do devedor. Assim, deve ser declarada nula a cláusula de recompra, tendo em vista que a estipulação contratual nesse sentido retira da empresa de factoring o risco inerente aos contratos dessa natureza.” (AgInt no AREsp n. 1.304.634/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018.)

“A natureza do contrato de factoring, diversamente do que se dá no contrato de cessão de crédito puro, não dá margem para que os contratantes, ainda que sob o signo da autonomia de vontades que regem os contratos em geral, estipulem a responsabilidade da cedente (faturizada) pela solvência do devedor/sacado. Por consectário, a ressalva constante no art. 296 do Código Civil - in verbis: 'Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor' - não tem nenhuma aplicação no contrato de factoring.” (REsp n. 1.711.412/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

No caso concreto, as partes celebraram contrato de factoring (fl. 09/14), ao passo que as notas promissórias que embasam a pretensão executiva foram emitidas em decorrência do inadimplemento dos créditos cedidos, como se depreende dos documentos de fl. 15/17 destes autos e 23/25v dos embargos à execução.

A
compra dos títulos pela apelante encerrou a relação jurídica com o
apelado

e afastou a responsabilidade deste quanto

aos
crédito
s
transferido
s
, mormente porque não demonstrada qualquer nulidade nos títulos,
sendo que o inadimplemento dos cheques compõe o risco do contrato de factoring
.

Não verifico, portanto, motivo que justifique a reforma da sentença que extinguiu a execução em decorrência do acolhimento dos embargos à execução, que declarou a inexigibilidade dos títulos executivos.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FATURIZADO PELO ADIMPLEMENTO DOS TÍTULOS CEDIDOS. NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS EM DECORRÊNCIA DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que
“É pacífico na jurisprudência desta Corte que a faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do devedor, sob pena de retirar da faturizadora o risco inerente aos contratos dessa natureza”
, bem como que
“Segundo a jurisprudência dominante do STJ, considerando a impossibilidade de a faturizada/cedente responder pela insolvência dos créditos cedidos, é de se reconhecer a nulidade da disposição contratual nesse sentido, o que compromete a própria existência de eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a operação de fomento mercantil, sendo, de igual modo, insubsistente o aval ali inserido”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.997.728/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.).

2. No caso concreto, as partes celebraram contrato de factoring, ao passo que as notas promissórias que embasam a pretensão executiva foram emitidas em decorrência do inadimplemento dos créditos cedidos.

3. A
compra dos títulos pela apelante encerrou a relação jurídica com o
apelado

e afastou a responsabilidade deste quanto

aos
crédito
s
transferido
s
, mormente porque não demonstrada qualquer nulidade nos títulos,
sendo que o inadimplemento dos cheques compõe o risco do contrato de factoring
.

4. Não
se
verific
a
, portanto, motivo que justifique a reforma da sentença que
extinguiu a execução em decorrência do
acolh
imento

d
os embargos à execução,
que

declarou
a inexigibilidade dos títulos executivos.

5. Recurso
conhecido e desprovido
.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.